Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600171-83.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
22/09/2022
Número: 0600171-83.2022.6.16.0000
Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 14/04/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual nº
0600171-83.2022.6.16.0000, do Partido Comunista do Brasil - PC do B (Diretório Estadual), referente
ao exercício de 2002, julgadas não prestadas, nos autos de Feito Inominado nº 072 (175-
39.2002.6.16.0000) - SADP, Acórdão nº 27.633, publicado no DJE n. 6676, de 02 de agosto de 2004;
ref.: PetCiv. nº 0600366-05.2021.6.16.0000.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ELTON LUIZ BARZ (RESPONSÁVEL)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA (RESPONSÁVEL)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43162
524
22/09/2022 13:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.283

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600171-83.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ELTON LUIZ BARZ
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - EXERCÍCIO FINANCEIRO
2002. PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DAS
C O N T A S . P A R T I D O . C O N T A S
JULGADAS NÃO PRESTADAS. RES.-TSE
Nº 23.604/2019. INEXISTÊNCIA DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTES VEDADAS, DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA E DE RECURSOS
PÚBLICOS. SUSPENSÃO DA PERDA DO
DIREITO DE RECEBIMENTO DA QUOTA
D O
F U N D O
P A R T I D Á R I O .
DEFERIMENTO.
1. A verificação de inexistência de
recebimento de recursos de fontes
vedadas, de origem não identificada e de
recursos públicos autoriza a
regularização da situação do requerente
(art. 58 da Res.-TSE nº 23.604/2019).
2. O pedido não será objeto de novo
julgamento, sendo considerada sua
Num. 43162524 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 13:18:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092213180671800000042129194
Número do documento: 22092213180671800000042129194

apresentação apenas para fins de
divulgação e regularização no Cadastro
Eleitoral, bem como para suspender a
perda do direito ao recebimento da
quota de Fundo Partidário.
3. Pedido deferido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização de contas anuais, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 20/09/2022
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas formulado pelo
Partido Comunista do Brasil – Seccional Paraná, relativo ao exercício financeiro de 2002.
Na petição de Id. 42943533, o partido requereu a regularização das contas,
suspendendo os efeitos do Acórdão nº 27.633, que julgou as contas como não prestadas,
para que o requerente possa receber a cota dos recursos do Fundo Partidário.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer (id. 43011699)
apontando que não houve movimentação financeira pelo partido no exercício de 2002,
bem como de recursos de fontes vedada, de origem não identificada ou ainda a utilização
de recursos oriundos do Fundo Partidário.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas
prestadas apenas para os fins de divulgação e de regularização da requerente, na forma
do disposto no art. 58, § 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
É o relatório.

VOTO
Como relatado, trata-se de pedido de regularização de Prestação de Contas
que foram julgadas como não prestadas, suspendendo o repasse das cotas de Fundo
Partidário, por meio do Acórdão nº 27.633, nos autos de Feito Inominado nº 72 (175-
39.2002.6.16.0000), publicado no Dje em 02/08/2004, consoante se infere de sua ementa,
abaixo transcrita:
Num. 43162524 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 13:18:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092213180671800000042129194
Número do documento: 22092213180671800000042129194

E M E N T A - P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S A N U A L
–INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ART.32 DA LEI No
9.096/95 – SUSPENSÃO DE NOVAS COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO – ART. 37 DA LEI No 9.096/95 C/C ART. 9o, IV, “a”,
DA RESOLUÇÃO-TSE No 19.768/96.
Não prestadas as contas do Diretório Regional, é de se cominar a
essa esfera partidária a suspensão do repasse das cotas do fundo
partidário, enquanto perdurar a inadimplência.
A regularização referente à ausência da Prestação de Contas relativa às
eleições de 2002 está prevista no art. 58 da Res.-TSE nº 23.604/2019, que tem a seguinte
redação:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não
prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização
da situação de inadimplência para suspender as consequências
previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s)
hierarquicamente superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de
prestação de contas anual partidária, consignando-se os nomes
dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator
que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se
refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que
deveriam ter sido apresentados à época da obrigação de prestar
contas a que se refere o requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que
deveriam ter sido apresentados originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos
públicos recebidos, recebimento de recursos de origem não
identificada, de fonte vedada ou irregularidade que afete a
confiabilidade do requerimento apresentado.
(...)
Num. 43162524 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 13:18:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092213180671800000042129194
Número do documento: 22092213180671800000042129194

§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de
valores a recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso,
deve decidir sobre o deferimento ou não do requerimento
apresentado, aplicando ao órgão partidário e a seus responsáveis,
quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50 ou
aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar,
caso sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.
Assim, conforme se depreende da redação supratranscrita, o pedido não será
objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas para fins de
divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral.
Foi observado o procedimento previsto no inciso V, do mesmo art. 58, que
prevê o encaminhamento do pedido ao Setor de Contas Eleitorais para verificação dos
dados e documentos que deveriam ter sido apresentados originalmente, bem como a
identificação de eventual existência de impropriedade ou irregularidade nos recebimento
de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada ou irregularidade que afete a
confiabilidade do requerimento apresentado.
Em seguida, foi o processo encaminhado ao Ministério Público Eleitoral para
elaboração de parecer em razão do interesse público envolvido.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou que não houve
movimentação financeira pelo partido no exercício de 2002, bem como de recursos de
fontes vedada, de origem não identificada ou ainda a utilização de recursos oriundos do
Fundo Partidário.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por deferir o pedido de regularização das contas
referente ao pleito de 2002 do Partido Comunista do Brasil – Seccional Paraná, para o fim
de divulgação e de regularização do Cadastro Eleitoral, suspendendo, a partir do transito
em julgado da presente decisão, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, nos termos do art. 58, caput, da Res.-TSE nº 23.604/2019.
Oficie-se o Diretório Nacional do partido sobre o conteúdo desta decisão.
Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.
JOSÉ RODRIGO SADE– relator

EXTRATO DA ATA
Num. 43162524 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 13:18:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092213180671800000042129194
Número do documento: 22092213180671800000042129194

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(12631) Nº 0600171-83.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO
SADE - REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR - Advogados do REQUERENTE: DANIEL DA COSTA GASPAR - PR0095051,
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679 - RESPONSÁVEIS: ELTON LUIZ BARZ, JONIVAN
CARLOS DE OLIVEIRA - Advogados dos RESPONSÁVEIS: DANIEL DA COSTA GASPAR -
PR0095051, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização de contas anuais, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 20.09.2022.
Num. 43162524 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 13:18:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092213180671800000042129194
Número do documento: 22092213180671800000042129194